Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726044-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANY BRONIZIO PAIGNEZ, ITALO BRONIZIO PAIGNEZ, ISMAEL BRONIZIO PAIGNEZ, ITAMAR BRONIZIO PAIGNEZ, EDUARDO SILVA FREITAS AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E S P A C H O Considerando que a retratação parcial da Decisão agravada (ID no 38294280), intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda persiste o interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator